Tribunal: TJPA
Processo: 0813783-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813783-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: ANGELA COELHO RODRIGUES ASSUNCAO, MARCOS VENANCIO SILVA ASSUNCAO

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813783-25.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA e SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO: LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB PA38367-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A.

AGRAVADOS: ANGELA COELHO RODRIGUES ASSUNCAO e MARCOS VENANCIO SILVA ASSUNÇÃO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB PA009685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Síntese Engenharia Ltda. e SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

2. As agravantes alegam nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de ausência de publicação no Diário de Justiça, sustentando violação à Portaria Conjunta 01/2020-GPVP e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a intimação eletrônica realizada via portal do tribunal, com a consequente ocorrência da intimação tácita, ainda que ausente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º, dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, considerando-se efetivada a intimação no dia da consulta eletrônica ou, automaticamente, após o decurso do prazo de 10 dias.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, sendo desnecessária esta última para a validade do ato processual (AgInt no AREsp nº 2.120.848/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17/06/2024).

6. Constatou-se, ademais, que as agravantes já haviam sido anteriormente intimadas por meio eletrônico e manifestaram-se nos autos dentro do prazo legal, o que confirma a regularidade da ciência eletrônica e afasta qualquer alegação de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a intimação eletrônica realizada via portal próprio do tribunal, ainda que não publicada no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

2. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, sendo desnecessária a duplicidade de comunicação do ato processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º; CPC/2015, art. 231, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.120.848/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/06/2024; AgInt no AREsp nº 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/05/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.600.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813783-25.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SINTESE ENGENHARIA LTDA e SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO:
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - OAB PA38367-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A.

AGRAVADOS:
ANGELA COELHO RODRIGUES ASSUNCAO e MARCOS VENANCIO SILVA ASSUNÇÃO.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES - OAB PA009685.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA e SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu agravo, mantendo os termos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas
razões
os agravantes defende que a decisão deve ser reformada, pois não houve a publicação da sentença no Diário de Justiça e, tão somente a partir da referida publicação da certidão de trânsito em julgado é que as partes agravantes, na qualidade de rés, teriam sido devidamente intimadas e, sobretudo surpreendidas ao tomar ciência do teor da sentença apenas naquele momento, o que, no seu entender, caracteriza vício processual.

Argumentam que a intimação apenas na modalidade eletrônica violaria os termos da Portaria Conjunta 01/2020-GPVP.

Por tais motivos, afirmam que não se pode considerar válido o trânsito em julgado da sentença, e, consequentemente, não se pode sustentar a exigibilidade da obrigação exequenda.

Requerem, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada nula a intimação da sentença e todos os seus atos subsequentes, em atenção aos princípios do devido processo legal, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Síntese Engenharia Ltda. e SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

2. As agravantes alegam nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de ausência de publicação no Diário de Justiça, sustentando violação à Portaria Conjunta 01/2020-GPVP e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a intimação eletrônica realizada via portal do tribunal, com a consequente ocorrência da intimação tácita, ainda que ausente a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º, dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, considerando-se efetivada a intimação no dia da consulta eletrônica ou, automaticamente, após o decurso do prazo de 10 dias.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, sendo desnecessária esta última para a validade do ato processual (AgInt no AREsp nº 2.120.848/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17/06/2024).

6. Constatou-se, ademais, que as agravantes já haviam sido anteriormente intimadas por meio eletrônico e manifestaram-se nos autos dentro do prazo legal, o que confirma a regularidade da ciência eletrônica e afasta qualquer alegação de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a intimação eletrônica realizada via portal próprio do tribunal, ainda que não publicada no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

2. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, sendo desnecessária a duplicidade de comunicação do ato processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 3º; CPC/2015, art. 231, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.120.848/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/06/2024; AgInt no AREsp nº 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/05/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.600.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/09/2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nas próprias razões do Agravo de Instrumento as recorrentes afirmam que as partes foram intimadas a respeito da sentença através de expedição eletrônica e, não tendo sido efetuada a consulta eletrônica a respeito do teor da intimação, houve a intimação tácita, após transcorridos 10 dias da expedição.

O que se observa é que a intimação ocorreu nos exatos termos previstos na Lei 11.419/2006, senão, veja-se:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Logo, tenho que o fato de não ter havido publicação no DJe, como previsto na Portaria Conjunta 01/2020-GPVP, não afasta a regularidade da intimação, mesmo porque, a intimação eletrônica prevalece sobre aquela feita no DJe.

No assunto, vejamos como nos orienta o Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PRIMAZIA SOBRE A PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a decisão que inadmitiu o recurso especial por intempestividade quando protocolado o recurso em prazo superior ao previsto na legislação de regência, contados a partir da efetivação da intimação.

2. A consulta eletrônica ao teor da intimação é forma de efetivação da intimação eletrônica, nos termos dos arts. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei 11.419/2006, c/c art. 231, V, do CPC/2015, prevalecendo esta sobre a publicação no órgão oficial eletrônico. Precedente.

3. Recurso desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.120.848/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

Ademais, revisitando os autos principais, observei que, em outra oportunidade, as Agravantes também foram intimadas apenas via expedição eletrônica (despacho de ID 25019122), com ciência tácita e atenderam ao chamado do juízo dentro do prazo concedido (manifestação de ID 26062800), sem alegar qualquer vício na intimação.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente seus termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025